Tribunal: TJDFT
Processo: 0700779-53.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS. CÓPIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO VERIFICAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PERÍCIA MÉDICA. INAPTIDÃO MENTAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AFASTAMENTO. MOTIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Se a apelante aponta motivos para a reforma da sentença, não obstante haja trechos da exordial repetidas nas razões recursais, impõe-se o conhecimento do apelo.
2. Os atos administrativos ostentam o atributo da presunção de legitimidade, o que conduz à conclusão de foram praticados com fundamento na lei e no direito, bem como amparado em fatos pré-existentes e verdadeiros.
3. É possível ao administrado prejudicado pela manifestação de vontade administrativa pleitear a sua anulação, caso comprove a ilegalidade do ato ou que este tenha sido praticado com base em fatos não verdadeiros ou inexistentes.
4. Não demonstrando o fato constitutivo de seu direito, o caso é de improcedência do pedido.
5. Recurso da autora conhecido e improvido.